Tribunal: TJMT
Processo: 1008569-48.2025.8.11.0055
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008569-48.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINE CAMPOS STEDILE DA SILVA - CPF: 967.915.512-91 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. S. S. (APELANTE), CRISTINE CAMPOS STEDILE DA SILVA - CPF: 967.915.512-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATHALIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 730.901.581-91 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO. FORMALISMO EXACERBADO. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a exigência de comprovante de residência em nome próprio do autor ou de seu representante legal constitui fundamento idôneo para o indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de apresentação de comprovante de residência em nome próprio do autor não constitui requisito legal para a admissibilidade da petição inicial, representando formalismo excessivo que obsta o acesso à justiça.

A apresentação de documentos diversos que, em conjunto, conferem verossimilhança ao endereço declinado na exordial, é suficiente para atender à finalidade do art. 319, II, do CPC, em prestígio ao princípio da instrumentalidade das formas, devendo ser anulada a sentença que extingue o processo por descumprimento de tal determinação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por B. S. S. representado (a) por CRISTINE CAMPOS STEDILE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1008569-48.2025.8.11.0055, indeferiu a petição inicial nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c o artigo 485, inciso I, todos do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito.

Em suas razões, o apelante aduz que acostou aos autos comprovante de residência em nome do cônjuge de sua genitora (ID 198260811), bem como a certidão de casamento (ID 200209618) que comprova a relação conjugal. Afirma que também juntou documentação em nome próprio (ID 202609845) e em nome do Sr. Manoel Messias da Silva, genitor do cônjuge e avô paterno do apelante.

Assevera que todas as exigências foram devidamente cumpridas, não havendo que se falar em ausência de requisitos necessários, uma vez que declarou seu endereço perante o juízo.

Argumenta que não é requisito legal para recebimento da inicial que o comprovante de endereço seja em nome próprio.

Sustenta que a exigência de documento específico para comprovação do endereço não possui respaldo legal e caracteriza excesso de formalismo, além de inviabilizar o acesso à justiça ao criar obstáculo intransponível àquele jurisdicionado que não possui em nome próprio.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e, consequentemente, seja ordenado o retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio de sua representante, Dra. ELIANA CICERO DE SA MARANHAO AYRES, se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 321340374).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor (menor de idade) busca reparação por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, especificamente um atraso de voo.

Após a distribuição do feito, o juízo
a quo
determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse comprovante de residência idôneo, por não considerar suficiente a frente de uma fatura bancária que continha apenas o endereçamento. Em resposta, o autor argumentou que pertencia ao seu genitor, cujo vínculo matrimonial com a representante legal foi comprovado pela certidão de casamento anexada (ID 315802357).

O juízo de origem, contudo, reiterou a determinação, insistindo que o documento não se qualificava como comprovante de residência. Em nova tentativa de cumprimento, a parte autora apresentou um comprovante de entrega de encomenda em nome de sua representante legal e uma declaração de residência firmada, segundo afirma, pelo avô paterno do menor (ID 315802361 e 315802366).

Inconformada com a documentação, a magistrada sentenciante proferiu a sentença terminativa, sob o fundamento de que a parte autora não cumpriu a contento a ordem de emenda da inicial, deixando de apresentar documento hábil a comprovar sua residência.

A questão central a ser dirimida por esta Corte consiste, portanto, em verificar se a ausência de um comprovante de residência formal em nome próprio do autor ou de sua representante legal constitui vício insanável apto a justificar o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

O CPC, em seu artigo 319, elenca os requisitos essenciais da petição inicial, dentre os quais se encontra a indicação do "
domicílio e a residência do autor e do réu
" (inciso II). A finalidade precípua desta exigência é a correta identificação das partes e a fixação da competência territorial, além de viabilizar as comunicações processuais.

Ocorre que a legislação processual não estabelece uma forma específica ou um rol taxativo de documentos para a comprovação do endereço declarado. A interpretação literal e teleológica do dispositivo revela que a norma exige a
indicação
do endereço, e não a sua
prova
por meio de um documento específico, como uma fatura de serviço público em nome da própria parte.

Nesse contexto, a exigência formulada pelo juízo de primeiro grau, ao rechaçar sucessivamente os documentos apresentados pela parte autora, representa um formalismo exacerbado que se distancia da moderna concepção do processo civil, orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e, fundamentalmente, do acesso à justiça, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Dessa forma, a extinção é infundada, especialmente porque foram anexados comprovante de residência em nome de terceiro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (R.M.C.) – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM NOME DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
.” (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019)

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que o autor teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

(N.U 1003324-35.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVANTE DE ENDEREÇO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EMENDA NÃO ATENDIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O comprovante de endereço não se trata de documento indispensável à propositura da ação, exigindo a legislação processual tão somente a indicação do domicílio nos termos do arts. 319 e 320, ambos do CPC
.

(N.U 1003586-05.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO – EXCESSO DE FORMALISMO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
A extinção da lide por ausência de comprovante de endereço em nome do autor caracteriza excesso de formalismo e fere o direito de acesso à justiça
. (N.U 1004199-32.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019).”

(N.U 1003867-26.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)

Ademais, a questão da competência territorial, é matéria que pode ser arguida pelo réu em preliminar de contestação, momento em que o debate probatório sobre o domicílio do autor se tornaria pertinente e aprofundado. Extinguir o feito liminarmente, fundada na insuficiência de prova documental, é medida prematura e desproporcional, que inverte a lógica processual e impõe ao autor um ônus probatório não exigido pela lei para a mera propositura da ação.

Portanto, os documentos apresentados, embora não sejam faturas de consumo em nome do autor, são suficientes para, neste momento processual, conferir verossimilhança à declaração de residência, permitindo o regular prosseguimento do feito.

Dispositivo.

Posto isso, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025